Tribunal: TJPA
Processo: 0803132-78.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803132-78.2022.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VAGNER QUADROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal por tráfico de drogas, em que se discute a validade de busca pessoal realizada após abordagem policial motivada por suposto nervosismo e tentativa de retorno do acusado à residência ao avistar equipe da ROTAM, seguida de ingresso domiciliar e apreensão de aproximadamente 5 kg de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de nervosismo e mudança de comportamento do acusado configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial observou os requisitos constitucionais e legais; (iii) determinar se as provas produzidas posteriormente permanecem válidas diante da eventual ilicitude dos atos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP exige fundada suspeita baseada em elementos concretos, objetivos e verificáveis para legitimar a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

4.

A mera classificação subjetiva de comportamento como "nervoso" ou "suspeito", desacompanhada de elementos prévios de investigação, monitoramento ou informação concreta, não satisfaz o standard probatório exigido pela legislação processual penal.

5.

O simples ato de caminhar em direção à residência ou de tentar afastar-se ao avistar equipe policial não caracteriza, isoladamente, justa causa para restringir direitos fundamentais de liberdade e privacidade.

6.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que demonstrem situação concreta de flagrante delito no exato momento da intervenção estatal.

7.
A fuga ou ingresso do indivíduo em residência, por si só, não autoriza presunção automática de situação flagrancial apta a justificar mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

8.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser demonstrado pela acusação mediante prova idônea de voluntariedade, não sendo suficiente mera alegação dos agentes estatais desacompanhada de elementos objetivos de comprovação.

9.

A ilicitude da busca pessoal inicial contamina os atos subsequentes, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada prevista no art. 157, §1º, do CPP.

10.

A descoberta posterior de substâncias entorpecentes não convalida ilegalidade originária nem legitima retrospectivamente atuação estatal realizada em desconformidade com as garantias constitucionais.

11.

A exclusão das provas ilícitas e de seus elementos derivados resulta em insuficiência probatória para sustentar condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP demanda elementos objetivos, concretos e demonstráveis, não se satisfazendo com percepções subjetivas dos agentes públicos.

2.

A simples fuga, nervosismo ou retorno do indivíduo à residência ao avistar equipe policial não autoriza, isoladamente, busca pessoal ou ingresso domiciliar sem mandado judicial.

3.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser comprovado mediante elementos idôneos que demonstrem manifestação voluntária do morador.

4.

A ilicitude da busca pessoal inicial contamina as provas subsequentes, impondo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

A apreensão posterior de drogas não convalida ilegalidade anteriormente praticada.

6.

Excluídas as provas ilícitas e seus desdobramentos, a insuficiência probatória impõe a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 240, §2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0803079-63.2023.8.14.0201, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade de Lima, j. 03.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0801304-75.2021.8.14.0009, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu o réu
VAGNER QUADROS DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20176159).

Narra a denúncia (ID 20176077) que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, na Travessa Rui Barbosa, nº 185, Conjunto Tocantins, no bairro do Tenoné, em Belém/PA, o denunciado — à época foragido da Justiça em razão de condenação pelo crime de roubo — foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar (ROTAM) realizava patrulhamento quando avistou o denunciado às proximidades de sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, o réu demonstrou nervosismo e retornou imediatamente em direção ao interior do imóvel, o que motivou a abordagem pelos militares.

Em revista pessoal realizada ainda na via pública, os agentes encontraram na posse do réu 01 (uma) "peteca" de "óxi". Ato contínuo, o denunciado teria confessado que guardava mais entorpecentes no interior de sua casa, para onde os militares se dirigiram. No imóvel, foram encontrados e apreendidos:
08 (oito) tabletes de maconha prensada (totalizando quase 4kg), 10 (dez) petecas de "óxi" (totalizando quase 500g), 43 (quarenta e três) petecas de pasta base de cocaína (53g) e 01 (um) saco com 65g de pasta base de cocaína
, além de petrechos como barrilha e solução de bateria.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (ID 20176084). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento na ilicitude da abordagem policial (ausência de fundada suspeita) e na invasão de domicílio sem mandado judicial ou justa causa objetiva, declarando a nulidade das provas com fulcro na teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 20176174). Em suas razões (ID 20176175), sustenta a legalidade da ação, argumentando que a fuga do réu em "área vermelha", somada ao seu nervosismo e à apreensão inicial de droga na rua, configura a fundada suspeita necessária. Defende que o tráfico em depósito é crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar, e pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 20176177), pugnando pelo improvimento do apelo. Reitera a tese de ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita (RHC 158.580/BA do STJ) e pela violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, defendendo a manutenção integral da absolvição.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22236043), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, por entender que a situação de flagrância e a fuga justificaram a atuação estatal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que absolveu o réu
VAGNER QUADROS DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20176159).

Narra a denúncia (ID 20176077) que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, na Travessa Rui Barbosa, nº 185, Conjunto Tocantins, no bairro do Tenoné, em Belém/PA, o denunciado — à época foragido da Justiça em razão de condenação pelo crime de roubo — foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar (ROTAM) realizava patrulhamento quando avistou o denunciado às proximidades de sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, o réu demonstrou nervosismo e retornou imediatamente em direção ao interior do imóvel, o que motivou a abordagem pelos militares.

Em revista pessoal realizada ainda na via pública, os agentes encontraram na posse do réu 01 (uma) "peteca" de "óxi". Ato contínuo, o denunciado teria confessado que guardava mais entorpecentes no interior de sua casa, para onde os militares se dirigiram. No imóvel, foram encontrados e apreendidos:
08 (oito) tabletes de maconha prensada (totalizando quase 4kg), 10 (dez) petecas de "óxi" (totalizando quase 500g), 43 (quarenta e três) petecas de pasta base de cocaína (53g) e 01 (um) saco com 65g de pasta base de cocaína
, além de petrechos como barrilha e solução de bateria.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (ID 20176084). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento na ilicitude da abordagem policial (ausência de fundada suspeita) e na invasão de domicílio sem mandado judicial ou justa causa objetiva, declarando a nulidade das provas com fulcro na teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 20176174). Em suas razões (ID 20176175), sustenta a legalidade da ação, argumentando que a fuga do réu em "área vermelha", somada ao seu nervosismo e à apreensão inicial de droga na rua, configura a fundada suspeita necessária. Defende que o tráfico em depósito é crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar, e pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 20176177), pugnando pelo improvimento do apelo. Reitera a tese de ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita (RHC 158.580/BA do STJ) e pela violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, defendendo a manutenção integral da absolvição.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 22236043), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, por entender que a situação de flagrância e a fuga justificaram a atuação estatal.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

2. DO MÉRITO

2.1. Da Ilicitude da Busca Pessoal e do Ingresso Domiciliar: Inexistência de Fundada Suspeita e Violação de Garantias Constitucionais

A insurgência ministerial não merece prosperar. A análise detida dos depoimentos colhidos em audiência confirma que a diligência policial foi deflagrada com base em critérios meramente subjetivos, insuficientes para mitigar garantias fundamentais.

O policial militar
Wilson Dias Pessoa
declarou em juízo que realizava patrulhamento quando viu o acusado ficar nervoso e voltar ao perceber a viatura. Afirmou que, na busca pessoal, encontrou uma peteca de óxi no bolso do réu e que este teria autorizado a entrada na casa, onde localizaram o restante da droga. No mesmo sentido, o policial
Nazareno Soares da Costa
relatou que o réu tentou voltar para casa ao ver os policiais, o que motivou a revista e o ingresso no imóvel, onde encontraram quase 4kg de maconha e materiais para refino. O policial
Ismael Washington Pinto de Melo
reiterou que o réu demonstrou atitude suspeita ao avistar a guarnição e que a pasta base foi encontrada em um balde no interior do imóvel.

Em contrapartida, o acusado
Vagner Quadros da Silva
, em seu interrogatório (ID 20176095), negou a versão policial. Afirmou que estava dentro de sua casa com a esposa e a filha recém-nascida quando os policiais arrebentaram o cadeado e invadiram o local mediante agressões e ameaças, "plantando" as drogas posteriormente.

A legislação processual penal (art. 244 do CPP) exige
fundada suspeita
objetiva para a busca pessoal sem mandado. O Superior Tribunal de Justiça, no
RHC nº 158.580/BA
, estabeleceu o standard probatório para tais medidas:

"Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal (...) a existência de fundada suspeita (justa causa) — baseada em um juízo de probabilidade (...) aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. (...) Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP."
(STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022). — destaquei.

Neste contexto, a simples menção ao "nervosismo" ou à "fuga" ao avistar a polícia não autoriza a revista exploratória (
fishing expedition
). Eivado de nulidade o ato inicial, o ingresso na residência padece do mesmo vício, conforme a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(art. 157 do CPP).

Reforço este entendimento com o julgamento análogo desta Egrégia Corte, realizado pela 2ª Turma de Direito Penal:

"A simples fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial, ainda que em local conhecido como ponto de tráfico, não constitui, isoladamente, a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para autorizar a busca pessoal. (...) As provas obtidas em decorrência de busca pessoal ilegal e de ingresso em domicílio sem comprovação de consentimento voluntário do morador são ilícitas."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0803079-63.2023.8.14.0201 - Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - j. 03/02/2026) – destaquei.

Acompanho, ainda, a jurisprudência desta Corte em julgado da 3ª Turma de Direito Penal:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. (...) Considera-se ilícita a busca pessoal executada sem a existência da imprescindível justa causa para a efetuação da medida invasiva, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, j. 19/08/2024). — destaquei.

Ademais, sobre o ingresso domiciliar, os policiais afirmam que houve autorização. Contudo, no que tange ao alegado consentimento, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça exige que tal autorização seja comprovada pelo Estado mediante registro audiovisual (câmeras corporais ou gravação externa) para afastar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do morador (AgRg no HC 961332, Rel: Ministro Ribeiro Dantas, Data do Julgamento: 09/04/2025).

Na ausência de tal prova, e diante da alegação de invasão forçada pelo réu (ID 20176095), a dúvida deve ser resolvida em favor da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
VAGNER QUADROS DA SILVA
com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2026